Tribunal: CARF
Processo: 10183.723558/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10183.723558/2017-76
RESOLUÇÃO
1201-000.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCARD S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1201-000.803, de 21 de
novembro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10183.723557/2017-21, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de lançamento de multa isolada decorrente da falta de recolhimento de
estimativa de CSLL.
Conforme o auto de infração, o contribuinte confessou o valor a ser recolhido a
título de estimativa em DCTF, mas não efetuou o recolhimento.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723558/2017-76
2
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2015
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
PARCELAMENTO.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o
extingue. As formas de extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156,
do CTN, dentre as quais não se insere o parcelamento. Parcelamento não equivale
a pagamento, não sendo hábil para afastar a exigência da multa isolada por falta
de pagamento de estimativa.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. INFRAÇÕES DISTINTAS. PENALIDADES.
APLICAÇÃO CUMULATIVA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada
decorrente de falta de pagamento do imposto por estimativa e multa de ofício
incidente sobre a falta de recolhimento do imposto apurado no ajuste anual, já
que se trata de infrações distintas.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES.
Não cabe o reconhecimento de ilegalidades e/ou inconstitucionalidade, no âmbito
do contencioso administrativo, vez que o julgador administrativo se encontra
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2015
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROTESTO GENÉRICO.
Há que ser indeferido o protesto genérico pela produção de provas, face ao não
atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
INTIMAÇÕES AO ADVOGADO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo (Súmula Carf no 110).
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando:
“Em face do quanto exposto, requer-se seja recebido e conhecido o presente
recurso, julgando-o procedente e reformando o acórdão recorrido, para anular o
auto de infração em epígrafe.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723558/2017-76
3
Por fim, protesta-se pela juntada de novos documentos e pela intimação da
Recorrente para que seja proferida sustentação oral.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei
tributária, encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de
inconstitucionalidade por violação a princípios constitucionais extrapola a
competência deste Conselho. Trata-se de súmula que entendo obstar o
conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste
colegiado, conheço do recurso, mas nego provimento ao pedido.
MÉRITO
A questão bastante ao julgamento desta lide é definir se a inclusão de débitos de
estimativa em programa de parcelamento anteriormente à fiscalização e ao
lançamento da Multa Isolada ilide sua aplicação.
O Contribuinte reconhece que confessou o débito de estimativa de maio de 2016
e retificou sua DCTF em 05/04/2017, constituindo o débito relativo às estimativas
acrescidas de juros e multa moratória e, ato contínuo, os incluindo no Programa
de Regularização Tributária instituído pela MP no 766/2017.
A rigor, a adesão causa espécie, pois após o encerramento do período de
apuração anual, as estimativas, meras antecipações, deixam de ser devidas, já que
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723558/2017-76
4
existem elementos para apurar o montante efetivamente devido (ou antecipado a
maior – Saldo Negativo) a título de IRPJ e/ou CSLL.
Ocorre que a confissão das estimativas e sua inclusão nos programas de
parcelamento não foi vedada expressamente pela MP no 766/2017.
Superada esta questão, vale analisar a dicção dos dispositivos legais que preveem
a incidência da multa isolada.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.”
Desta redação, lendo de maneira contínua os excertos “do pagamento mensal”
“que deixar de ser efetuado”, parcela da jurisprudência extrai que o
parcelamento, por não extinguir o crédito tributário, mas apenas suspender sua
exigibilidade, não obstaria o lançamento da Multa Isolada, pois, nos termos do
quanto decidido pelo STJ no Tema Repetitivo de no 121, o parcelamento não
implica denúncia espontânea.
Mas não se trata aqui propriamente de reconhecimento ou não da denúncia
espontânea, cujos efeitos para a apreciação da incidência de multa teriam
pertinência apenas se estivéssemos tratando de multa de ofício. Trata-se de
verificar se o parcelamento do valor confessado a título de estimativa acrescido
da multa e juros moratórios antes do início de qualquer ação fiscal obsta o
lançamento da Multa Isolada.
Entendo que, superada a contradição entre a admissão da inclusão de “débitos”
de estimativas de anos anteriores em parcelamento de ano subsequente — já que
inexiste na MP no 766/2017 vedação a tal inclusão — e a ideia de que as
estimativas só podem ser cobradas antes do encerramento do ano-calendário,
temos de lidar com a consequência inexorável de que, mantida a visão da
autoridade autuante, estimativas confessadas pelo contribuinte antes de
qualquer ação fiscal e parceladas no PRT (que se inadimplido será objeto de
cobrança) estariam nos presentes autos ensejando a aplicação da multa isolada,
forçando o contribuinte a pagar não só a estimativa confessada com multa
moratória e juros, como também a multa isolada que deveria decorrer do seu não
recolhimento.
Penso que esta situação teratológica é inadmissível. Havendo a confissão de
débitos de estimativas acrescidos dos devidos consectários legais com o adesão a
programa de quitação que respeite qualquer modalidade admitida pelas
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723558/2017-76
5
autoridades fiscais, há (até eventual rompimento do parcelamento) presunção de
que a estimativa será quitada, até porque será cobrada se o parcelamento for
rompido ainda que já ultrapassado o ano-base ao qual a estimativa diz respeito,
sendo descabido o lançamento da multa isolada.
No pior cenário, considerando-se a divergência jurisprudencial existente, que hoje
aparentemente resta superada pela CSRF, conforme nos revela Acórdão no 9101-
006.598 de 11 maio de 2023, julgado por unanimidade de votos, o art. 112 do CTN
ensejaria a interpretação mais favorável ao contribuinte, por tratar-se de
discussão acerca da aplicação de penalidades.
Pelo exposto, seria o caso de dar provimento ao Recurso Voluntário, entretanto,
muito embora haja substanciais indícios de inclusão do débito em questão no
parcelamento (como o recibo de adesão ao PRT em 07/04/2017, logo após a
retificação da DCTF e prova da quitação das parcelas do PRT até a lavratura do
Auto de Infração), não há nos autos prova de que a estimativa em questão foi
efetivamente objeto do parcelamento, já que o PRT em questão, ao menos de
acordo com a documentação constante dos autos, não havia ainda sido
consolidado.
Assim, penso ser mais adequada a conversão deste julgamento em diligência,
para que a autoridade de origem verifique se o contribuinte incluiu no PRT
referenciado no recibo acostado aos autos, o débito da estimativa em questão.
Após a elaboração de relatório conclusivo, deverá a autoridade diligenciante
intimar o contribuinte para manifestar-se em 30 dias, após cujo decurso os autos
deverão retornar ao CARF para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 171
DF CARF MF
Original